Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706215-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS DECISÃO HOSPITAL ANCHIETA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 111547281, autos originários) integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 114178603, autos originários), no cumprimento de sentença proposto contra MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS, in verbis: “A executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (id106490312) sustentando a sua tempestividade, excesso de execução; informa como devido o valor de R$ R$ 265.337,27 (duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos). Por fim, formula os seguintes pedidos principais: a. A manutenção do benefício da Justiça Gratuita já concedido durante o trâmite da ação monitória, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que sua condição de hipossuficiente permanece; b. O acolhimento das alegações apresentadas na presente impugnação, a fim de que seja declaro o excesso de execução apresentado pelo exequente, consoante disposto no art. 525, V, CPC, conforme termos acima apresentados; O exequente aduz a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS 35921714100 por se tratar de empresário individual, pugnando, ao final, pela sua inclusão no polo passivo da demanda, e pela realização de pesquisa de bens que integram seu patrimônio, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (id107091334). A executada apresenta impugnação à penhora de ativos financeiros, ao argumento de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, requerendo o seu desbloqueio (id108187193). O exequente refuta os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo a sua improcedência, prosseguimento do processo, nos termos da petição de id107091334 e a inscrição do nome da executada no cadastro do SERASA (id109738117). Manifestação do exequente concordando com a desconstituição da penhora do valor bloqueado, pedindo a apreciação do petitório de id107091334 (id110825356). É a síntese do necessário. Decido. O extrato bancário apresentado pela executada (id108187194) demonstra que o bloqueio de ativos financeiros recaiu sobre valor depositado em conta poupança, e que a quantia bloqueada não ultrapassa a 40 salários-mínimos, razão pela qual está amparada pela impenhorabilidade, consoante a dicção do artigo 833, inciso X, do CPC. Soma-se a isto a expressa anuência do credor com a desconstituição da penhora. Por outro lado, o empresário individual, é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação de firma individual em pessoa jurídica é uma ficção do direito tributário, somente para o efeito do imposto de renda" (REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, p. 76). Em suma, empresário individual é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Sabe-se há muito que ao empresário individual não se atribui personalidade jurídica outra daquela conferida à pessoa natural, pelo que o patrimônio daquele se confunde com o do seu sócio, sendo, pois, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada. Neste sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal. Confira-se o precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXECUTADO. Sendo solidária e ilimitada a responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica, não há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. Demonstrado nos autos que o imóvel alienado no curso do processo pelo empresário individual constituía bem de família impassível de responder pela obrigação exequenda, bem como diante da ausência de prova de que referida alienação levou a firma individual à insolvência na época, resta ausente requisito essencial da fraude à execução, pelo que deve ser desconstituída a penhora realizada sobre o bem. (Acórdão n.1062424, 07102525920178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exequente demonstrou ser a executada empresária individual (id 107091335). Portanto, é possível que se atinja o patrimônio da pessoa jurídica, uma vez que não há diferenciação de personalidade jurídica, sendo desnecessária, para tanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica do empresário individual. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora e determino o imediato desbloqueio do valor de R$408,71, indicado no documento de id 106015221 (pág.1); defiro o requerimento de id 107091334, e determino a inclusão da empresa individual MARIA IRACI ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o no 23.419.671/0001-97, no polo passivo deste cumprimento de sentença. Adote a Secretaria as providências necessárias à inclusão ora deferida, e ao desbloqueio determinado. A executada foi agraciada com a gratuidade de justiça na fase de conhecimento (id 35992946), cujos efeitos irradiam-se para esta fase do processo. Anote-se. Tendo em conta que não houve o pagamento da dívida em execução, é devida a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC, que não é atingida pelos efeitos da gratuidade de justiça concedida à executada (art. 98, §1o, CPC). Considerando a divergência de valores, determino a remessa dos autos à Contadoria judicial para que calcule o valor da dívida, observadas as decisões consignadas e replicadas na decisão de id98804494, bem como este ato judicial. A douta contadoria deverá proceder ao cálculo até a data da planilha que acompanha o pedido de cumprimento de sentença (id97009844), certificando nos autos o valor encontrado, para fins de cotejo com o excesso alegado na impugnação. Após a operação anterior, a douta contadoria deverá atualizar o valor da dívida, incluindo a multa estabelecida no artigo 523, §1o, do CPC, até a data de confecção do cálculo. Com o retorno, dê-se vista às partes para eventual manifestação acerca da planilha apresentada, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Após deliberarei sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e sobre o pedido do exequente de pesquisa de bens da empresa ora incluída no processo. Cumpra-se. Intimem-se.” “Não há a omissão apontada pela parte embargante. Na espécie, o hospital embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito, cujo julgamento lhe foi desfavorável, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015. Ademais, a decisão proferida no agravo em recurso especial (id 93070259) negou o seguinte do recurso, e, transitou em julgado em 24/05/2021 (id 93070259). Por sua vez, foi negado provimento ao apelo, nos termos do acórdão de id 93068166, sendo, portanto, mantida a sentença (id 56035644) em que restou consignado que os juros de mora fluem a partir da citação. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não verificadas nos autos. Está claro o intuito do embargante de rediscutir a matéria em embargos de declaração, o que não é possível. Isso posto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração (id113650070). Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da planilha apresentada pela Contadoria (id 111704260) no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.” (grifo nosso). O agravante-exequente alega que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo estão incorretos, uma vez utilizou a data de 29/11/17 como termo inicial dos juros de mora, quando o correto seria 23/2/17, data em que ocorreu a citação válida. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que a incidência dos juros de mora se dê a partir da citação inicial válida, ocorrida em 23/2/17. Preparo (id. 33098826). É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-executada, intimada, art. 523 do CPC, não efetuou o pagamento da condenação nem nomeou bens à penhora (id. 103904078). Diante do bloqueio parcial pelo Sisbajud (id. 106015221), a agravada-executada ofereceu (i) impugnação ao cumprimento de sentença (id. 106490312), ainda não examinada pelo MM. Juiz, e (ii) impugnação à penhora (id. 108187193), acolhida pela r. decisão agravada. Ainda dos autos originários, verifica-se que, na impugnação ao cumprimento de sentença (id. 106490312), a agravada-executada defendeu a existência de excesso de execução, uma vez que “os juros incidiram a partir de 23 de fevereiro de 2017 e não desde 29 de novembro de 2017 (ID Num. 35992903), sendo essa a data correta a partir da qual devem os juros incidir, pois foi a data em que houve a válida citação da exequente para oferecer embargos à monitória”. A agravante-exequente, em manifestação à impugnação acima, asseverou que “tal alegação não condiz com a realidade dos fatos, pois a parte Executada foi devidamente citada e tomou conhecimento da ação exatamente no dia 23/02/2017, conforme aviso de recebimento – AR de ID 35992865” (id. 109738117). O MM. Juiz, na r. decisão agravada, acolheu a impugnação à penhora; determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com posterior intimação das partes e assentou expressamente que “após deliberarei sobre a impugnação ao cumprimento de sentença”. Desse modo, constata-se que a matéria suscitada no presente agravo de instrumento, e que é o objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda não foi decidida no Juízo de origem, o que impede o seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, destaco julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. É intempestiva, com fundamento no art. art. 525, §11°, do CPC, a impugnação à penhora juntada aos autos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias desde quando realizada a intimação acerca da constrição. Determinada a realização de avaliação dos bens, é possível, realizada esta e a requerimento do interessado, a redução da penhora aos bens suficientes, caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente maior que o crédito do exequente (art. 874, I, do CPC). O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. [...] 6. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Registre-se, ademais, que a hipótese não é de intimação prévia da agravante-exequente para manifestar-se, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo da exequente, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora